Tribunal: TJMT
Processo: 1047247-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047247-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), EMILIO SILVERIO DE OLIVEIRA - CPF: 302.991.799-15 (AGRAVADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
.
VALOR DA

MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
PERIDIOCIDADE SUBSTITUÍDA POR EVENTO DE DESCONTO. CONCESSÃO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória, suspendendo descontos mensais em provento de aposentadoria e impedindo inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em razão de contrato de empréstimo consignado impugnado e contribuição associativa não autorizada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se:
(i) se a concessão da tutela de urgência exigiria o depósito judicial do valor creditado ao autor; (
ii
) se a multa cominatória fixada se mostra desproporcional; e (
iii
) se o prazo de cinco dias úteis para cumprimento da decisão judicial seria exíguo, diante da dependência de terceiros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A probabilidade do direito decorre da alegação de inexistência de contratação,
corroborada por boletim de ocorrência, extratos do INSS e manifestação junto ao PROCON
.

4
.
C
onfigurado o perigo de dano, por se tratar de descontos sobre verba alimentar, o que potencializa situação de vulnerabilidade social.

5. A imposição de depósito judicial nesta fase processual é inadequada e compromete a função assecuratória da medida, dada a controvérsia quanto à origem do crédito.

6. A medida é reversível, podendo a instituição financeira retomar os descontos caso comprovada a validade da contratação.

7.
A multa cominatória fixada é adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação, o valor do desconto e a capacidade econômica da instituição financeira.
Contudo, c
omo os descontos são mensais, a multa deve ser por evento, não diária, evitando valor desproporcional.

8.
Estabelece-se o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da decisão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há indícios de inexistência de vínculo contratual. 2. Não se exige, em tais casos, o depósito judicial do valor creditado ao beneficiário. 3. A multa fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve observar critérios de proporcionalidade, podendo ser revisada. 4.
A multa deve incidir por evento, e não por dia
.
5.
A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 300, caput, e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Danos Morais no 1001505-46.2025.8.11.0100, que deferiu pedido de tutela provisória para suspender, no prazo de cinco dias, os descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor referentes ao contrato de empréstimo n.o 010015756417 e à contribuição associativa, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão destes débitos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias.

Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que houve omissão na decisão quanto à necessidade de depósito judicial do valor recebido pelo agravado (R$ 706,29), como condição para a concessão da tutela. Aduz que não há demonstração inequívoca da inexistência de relação jurídica entre as partes, tampouco de fraude na contratação. Afirma, ainda, que a fixação de multa diária de R$ 200,00 é desproporcional, considerando que os descontos são mensais e que o cumprimento da ordem depende também de terceiros (INSS), aduzindo, nesse sentido, também que prazo de cinco dias para cumprimento da decisão é exíguo.

Requer, ao final, a imposição de depósito judicial do valor supostamente creditado, a substituição da multa diária por multa por evento de descumprimento e a majoração do prazo para cumprimento da decisão.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 341055873).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 342352373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Na hipótese,
a probabilidade do direito se extrai da própria alegação do agravado de que jamais contratou qualquer operação de crédito com o banco agravante. Tal alegação é corroborada
pelos
extratos do INSS com os lançamentos questionados (rubricas 216 e 272), registro no PROCON quanto à ausência de autorização para os descontos, e boletim de ocorrência. A prova pré-constituída aponta a plausibilidade da alegação de inexistência de vínculo contratual.

O perigo de dano encontra-se igualmente presente
.
Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, qual seja, provento de aposentadoria, cujo caráter essencial é reconhecido
pela
Constituição Federal, ao consagrar a dignidade da pessoa humana como um de seus pilares (art. 1o, III). O comprometimento mensal, ainda que em valores módicos, pode representar desequilíbrio financeiro a pessoa idosa, agravando situação de vulnerabilidade e afetando sua subsistência, saúde e segurança pessoal.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação, o banco poderá retomar os descontos
.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. C
âmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

No que tange à pretensão do agravante de condicionar a eficácia da tutela ao depósito judicial do valor supostamente creditado ao agravado, tal exigência revela-se inadequada nesta fase processual. A imposição de caução, sem que haja demonstração inequívoca da contratação, contraria os princípios que regem a tutela provisória e o equilíbrio processual, especialmente em hipóteses em que se alega vício na formação do vínculo
.

Em relação
à multa cominatória fixada, no importe de R$ 200,00, entendo que
referido valor
não se revela excessiva, desproporcional ou irrazoável. Trata-se de mecanismo legal previsto no art. 537 do CPC, com função coercitiva, voltada a garantir o cumprimento da ordem judicial, e não de
medida de natureza indenizatória. Além disso, a própria decisão agravada admite a posterior revisão do valor, em caso de necessidade.

No tocante à periodicidade da multa cominatória, a obrigação imposta ao agravante consiste na abstenção de descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Trata-se de típica obrigação de não fazer cujo possível descumprimento somente pode ocorrer no momento do processamento da folha de pagamento, evento que se dá uma única vez por mês.

A fixação de multa diária, portanto, mostra-se desproporcional, pois cria penalidade contínua para um ato que, por sua própria natureza, não é diário. O descumprimento não se renova a cada dia, mas apenas no mês em que eventualmente houver desconto indevido.

Assim, a multa deve incidir por evento de desconto indevido, alinhando-se ao ciclo natural da obrigação e evitando a geração de valores desarrazoados e desconectados da realidade fática, sob pena de transformar a medida coercitiva em sanção desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa maneira, mostra-se mais adequada e proporcional a fixação de multa por cada desconto indevidamente realizado (por evento).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limitetotal de R$ 10.000,00.[...]A multa fixada para obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos em benefício previdenciário deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia de
descumprimento(
N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]4. A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto. 5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.6. A jurisprudência aponta para a aplicação da multa por evento descumprido em situações similares, conforme precedentes.[...]1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação. 2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária. (N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

Por fim, quanto ao prazo de cinco dias úteis fixado para o cumprimento da decisão,
verifica-se por necessária sua dilação para
10 (dez) diasuteis, prazo razoável para a instituição financeira
operacionalizar a interação com o INSS para obstar os descontos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para, mantendo a multa cominatória no valor de R$ 200,00, condicioná-la por evento de descumprimento,
com o limite máximo em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

bem como para fixar o prazo de 10 (dez) diasúteispara o cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026